Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-42.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARAES - CPF: 011.452.312-68 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MARIA MENEZES GUIMARAES - CPF: 220.789.242-53 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARAES - CPF: 011.452.312-68 (APELADO), MARIA MENEZES GUIMARAES - CPF: 220.789.242-53 (APELADO), CARLOS ALBERTO SALES PEREIRA - CPF: 581.163.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARÃES E MARIA MENEZES GUIMARAES, E DESPROVEU O RECURSO DE BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL

– ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO – PAGAMENTO À VISTA – NULIDADE DE LEILÃO – CONHECIMENTO DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – RESTITUIÇÃO DO VALOR DA DESPESA COM LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – ALUGUÉIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL – CONFIGURADO – MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

– RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“A requerida levou a leilão um imóvel que estava em discussão judicial, e, os autores arcaram com o pagamento integral da arrematação, no entanto, jamais poderão ser imitidos na posse, vez que o leilão foi declarado nulo pelo juízo da 2ª. Vara Cível desta Comarca, Código nº. 439503, declarando ainda a propriedade do imóvel em favor de terceiro, com trânsito em julgado da decisão.”

Deve a requerida ressarcir os valores aos autores uma vez que não poderão usufruir do bem imóvel, bem como deve reparar pelos danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença e moral causados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021